Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-05.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002015-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), HERCULES BORGES GUIMARAES - CPF: 395.854.761-34 (AGRAVANTE), TAPAIUNA AGROPECUARIA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.418.213/0001-51 (AGRAVADO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO), AUGUSTO TAVARES ROSA MARCACINI - CPF: 089.672.508-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO RURAL – DESPEJO DECRETADO FUNDADO NA INADIMPLÊNCIA – OPORTUNIZAÇÃO DE PURGAÇÃO DA MORA – NÃO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE - POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de arrendamento rural são disciplinados pelo Estatuto da Terra (Decreto-Lei nº. 59.566/66), que de forma expressa autoriza o deferimento da tutela de urgência, com a decretação de despejo do arrendatário, em caso de não pagamento dos aluguéis avençados.

No caso em comento, sendo concedido o prazo para purgação da mora e não efetuando o arrendatário o pagamento integral, torna-se plenamente possível o deferimento do despejo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido
HERCULES BORGES GUIMARÃES
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural e Despejo c/c Ação de Cobrança c/c Reintegração de Posse c/ Pedido de Tutela de Urgência Vara Única da Comarca de Tabaporã, movida por
TAPAIUNA AGROPECUÁRIA COMERCIAL LTDA.
que decretou o despejo do agravante.

Explica que 02/08/2.021 restou indeferido o pedido de tutela. Após o contraditório, o juízo da causa deferiu aos 02/12/2.021, o pedido de tutela para que a SEFAZ/MT, mantivesse a inscrição estadual do mesmo.

Após, aos 14/03/2.022 o juiz suspendeu os efeitos do contrato, mediante a norma cogente estabelecida em lei acerca do prazo mínimo de 05 (cinco) anos e a possibilidade de purgação da mora. Após o juiz em despacho, determinou a intimação do requerido para se manifestar, somente em relação ao pedido de levantamento dos valores depositados.

Explica que nas petições subsequentes nada foi dito sobre diferença, apenas requerendo o levantamento da quantia depositada. Em seguida, o juiz lançou decisão determinando a apresentação da contestação, se reservando em decidir outras questões, tais como valor da mora depositado e duração do contrato.

Contudo, aos 12/12/2.023, o juízo de piso, decretou o despejo do agravante.

Após o relato dos fatos, defende contrariedade a lei específica/vigência do contrato, ao argumento de que os prazos mínimos de vigência para os contratos agrários constituem normas cogente e de observância obrigatória, razão de não poderem ser derrogados por convenção entre as partes, sob pena de nulidade.

Argumenta que
“No caso o arrendamento é para atividade pecuária, assim, o prazo mínimo de vigência estipulado pelo Estatuto da Terra é de 05 (cinco) anos, conforme artigo 13, II, alínea “a” do Decreto n.º 59.566/66, sendo que segundo se infere do contrato de arrendamento firmado em 28/10/2019, TAL PRAZO SE ENCERRA EM 28/10/2024, OU SEJA, DAQUI A 09 (NOVE) MESES. Assim sendo, tendo o Agravante cumprindo com o pagamento de forma parcial (não sendo inadimplente), podendo assim complementar o pagamento total, o que não lhe foi oportunizado, temos que o prazo do contrato de arrendamento deve obedecer ao prazo mínimo de 05 (cinco) anos, para a desocupação, até porque, o Agravante está com dificuldades em transportar o gado que lá se encontra, conforme será demonstrado abaixo.”.

Seguindo, defende a falta de notificação premonitória para o fim do contrato de arrendamento/inobservância na norma cogente/art. 22, § 1º do decreto n.º 59.566/1966.

Argumenta que não existe qualquer notificação de retomada do imóvel ou de constituição em mora.

Por fim, argumenta que impugnou o valor que foi intimado a depositar, contudo, não fora enfrentado pelo magistrado, tendo apenas decidido pelo despejo.

A respeito pondera que
“o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a decretação do despejo por inadimplemento, no contrato de arrendamento rural, somente pode ocorrer após a concessão de prazo para o arrendatário purgar a mora e, de conseguinte, caso não ocorra a purgação. Aqui mora a divergência Excelências, porque o Agravante fora citado, e purgou a mora, bem como impugnou o valor apresentado pelo Agravado, FATO QUE NÃO FOI ENFRENTADO PELO R. JUÍZO DE PISO, vez que poderia ter resolvido a pendência, e determinado a complementação ou não da purgação da mora. De outro tanto, o Agravante solicitou em petição a dilação do prazo para o deposito do valor devido. ”.

Adiante, invoca a incapacidade de transporte de gado frente à situação de fraqueza (com risco de morte) destes em virtude da falta de pasto/necessidade de prorrogação do prazo para desocupação.

Liminarmente almeja a suspensão dos efeitos da decisão, “
uma vez que restou demonstrado acima, que o Agravante não conseguiria no prazo determinado (15 dias) transportar todo o gado que se encontra na fazenda, pelo atual estado dos animais, sob o risco de morte, o que redundaria em prejuízos imensuráveis, bem como o fato de que o contrato não estar vencido, ocorrendo a possibilidade da purgação da mora, como solicitado, até o vencimento dos 05 (cinco) anos, conforme determina o artigo 13, inciso II, alínea “a”, do DECRETO 59.566/66 (Estatuto da Terra).”.

No mérito, requer a reforma da decisão para que seja autorizado a complementação do valor da mora e a prorrogação do contrato até 28/10/2024, ou, alternativamente, que seja concedido o prazo de 120 dias, “para que o gado possa ser transportado sem risco de morte de várias cabeças pela atual situação que se encontram”.

O pedido alternativo foi parcialmente deferido, condicionando ao agravante, a juntada, em 10 dias úteis de relatório veterinário informando o prazo que necessita para o transporte em segurança dos animais, sob pena de revogação do efeito.

Foi juntado relatório declarando a necessidade de 120 dias para recuperação e transporte dos animais.

Sobreveio contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, argumentando e pedido de revogação do efeito suspensivo, com a condenação do agravante por litigância de má-fé.

Na petição de id. 206654684 fixei prazo para retirada dos gados e, em consequência, cumprimento da decisão de desejo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de instrumento movido
HERCULES BORGES GUIMARÃES
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural e Despejo c/c Ação de Cobrança c/c Reintegração de Posse c/ Pedido de Tutela de Urgência Vara Única da Comarca de Tabaporã, movida por
TAPAIUNA AGROPECUÁRIA COMERCIAL LTDA.,
que decretou o despejo do agravante.

A decisão agravada é a seguinte:

“2.
DA DECRETAÇÃO DO DESPEJO

2.1.
Em decisão proferida no Id. 106256784, restou facultado que a parte requerida valesse da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 32 do Decreto nº 59.566/66, ciente de que deveria promover o depósito do valor integral do aluguel/renda e encargos devidos, custas do processo e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do arrendamento, incluindo também eventuais parcelas vencidas posteriormente aos depósitos já realizados, tendo em vista a indicação pela parte autora do decurso de novos prazos de vencimento dos pagamentos.

2.2. Em manifestação, a parte requerida limitou-se a dizer que já teria efetuado o pagamento referente aos vencimentos de 01/11/2021 e 01/05/2022. Afirmando estar em mora dos valores vencidos em 01/11/2022, pugnando por prazo de 30 dias para saldar a divida – Id. 109787394. Após esta manifestação narrada, não há qualquer outro movimento processual da parte requerida nos autos.

2.3. A parte autora informou que o requerido está inadimplente desde novembro/2022, de modo que apresentou o cálculo do débito remanescente (Id. 131957618), pugnando pela imediata decretação do despejo e levantamento dos valores já depositados (Id. 131957616).

2.4. Pois bem. O artigo 32, do Decreto nº 59.566/66, dispõe da seguinte redação:

Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 dêste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.

Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.
(grifei)

2.5. No caso sob judicie, na decisão de Id. 106256784, restou facultado que a parte requerida valesse da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 32 do Decreto nº 59.566/66.
Tendo o requerido informado o pagamento parcial dos valores vencidos e afirmando estar em mora a partir de 01/11/2022, pugnando por prazo por adimplemento.

2.6. Para concessão do despejo, necessário ponderar que deverá ser observado o disposto no art. 300, do CPC, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

2.7. A probabilidade do direito em questão deve estar sobejamente nos autos, de modo a evidenciar fortes indícios da existência do direito invocado, como base em um juízo de probabilidade, ou seja, de quase certeza.

2.8. Por sua vez, no que se refere ao perigo de dano e risco à utilidade do resultado final do processo, trata-se de risco concreto, atual e grave. Não pode ser mera alegação, muito menos urgência criada pela parte. E a demonstração da probabilidade do direito é ônus da parte requerente.

2.9. No caso em comento, a probabilidade do direito está demonstrada pelo contrato de arrendamento de imóvel rural carreado na inicial. E o perigo do dano e risco útil ao processo resulta-se da inadimplência e do sofrimento econômico que a parte autora vem sofrendo desde 11/2022, assim como há afirmação do inadimplemento pelo próprio requerido.

2.10. Conforme exposto em linhas pretéritas, o não pagamento de aluguel ou renda no prazo convencionado é autoriza o despejo.

2.11. Nesse sentido:

(...)

2.12. Ademais, não vislumbro óbice ao deferimento da decretação do despejo, uma vez que plenamente reversível, mormente porque o imóvel pode ser restituído aos arrendatários em caso de futura decisão judicial neste sentido.

3. Ante o exposto:

I). DEFIRO O PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE DESPEJO DO REQUERIDO DO IMÓVEL DESCRITO NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – ID 59041978;

a). Expeça-se mandado de intimação do requerido para desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório;

b). Na hipótese de o imóvel não ser desocupado voluntariamente,
EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE DESPEJO COMPULSÓRIO;

(...)”

Pois bem.

Na decisão de 19/12/2022, o juiz chamou o feito a ordem e determinou a intimação da parte, ora agravante, para apresentar contestação e,
“Na mesma ocasião, poderá se valer da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 32 do Decreto nº 59.566/66, ciente de que deverá promover o depósito do valor integral do aluguel/renda e encargos devidos, custas do processo e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do arrendamento, o que inclui também eventuais parcelas vencidas posteriormente aos depósitos já realizados, haja vista a indicação pela parte autora do decurso de novos prazos de vencimento dos pagamentos.” (id. 106256784, dos autos originários).

A contestação foi apresentada (id. 109787694, dos autos originários), na qual o agravante confessa inadimplência “por falta de condições de negociação do gado”, e requereu a dilação do prazo por mais 30 dias para que consiga saldar o pagamento.

Portanto, não é verídica a alegação de que não lhe foi oportunizado o pagamento integral.

Ante a confessa inadimplência e ausência de depósito do valor integral e encargos devidos sobre o valor do arrendamento, é admitido a decretação do despejo por inadimplemento.

A respeito, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA RESPEITADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE DESPEJO. I. No contrato de arrendamento rural, somente após a concessão do prazo para o arrendatário purgar a mora, e não ocorrendo a purgação é admitida a decretação do despejo por inadimplemento, ex vi do disposto no artigo 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/66, que prevê expressamente a possibilidade.
II. No caso em comento, sendo concedido o prazo para purgação da mora e ficando o devedor inerte, torna-se plenamente possível o deferimento do despejo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.” (TJ-GO - AI: 00428531520208090000, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020) destaquei

No que tange a alegação envolvendo notificação premonitória, ratifico os fundamentos da decisão liminar de id. 200536674, que são os seguintes:

“Também não está em discussão ausência de notificação premonitória; contudo, também a título de exaustão, no arrendamento rural, conforme o Estatuto da Terra, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária tratando-se de inadimplemento por parte do arrendatário, ou seja, é possível a rescisão dos contratos e o despejo com a consequente desocupação do imóvel em razão da inadimplência do contratante.”.

Para ilustrar, o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - PAGAMENTO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSIDADE - DESPEJO - CABIMENTO. - É ônus do arrendatário a comprovação do pagamento dos aluguéis, só se eximindo de sua responsabilidade pelo pagamento total da dívida com a exibição dos documentos comprobatórios da quitação - No arrendamento rural, conforme o Estatuto da Terra, a notificação prévia para retomada do imóvel é desnecessária tratando-se de inadimplemento por parte do arrendatário - É possível a rescisão dos contratos e o despejo com a consequente desocupação do imóvel em razão da inadimplência do contratante.” (TJ-MG - AC: 10621180018494002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 21/07/0020, Data de Publicação: 27/07/2020)

Quanto ao pedido alternativo, de impossibilidade de transporte dos gados, pela fragilidade da saúde, ratifico a decisão por mim proferida no id. 206654684:

“Na decisão de id. 200536674 reconheci a fragilidade da saúde dos animais para transporte, deferi o efeito suspensivo, condicionando o agravante a juntar, no prazo de 10 dias relatório veterinário informando o prazo que os animais necessitam para transporte em segurança, sob pena de revogação do efeito.

Sobreveio à informação, assinada pelo veterinário Claudio Roberto de Andrade Simone de que os animais necessitam de, no mínimo 120 dias, para sua recuperação e ganho de peso.

Ocorre que tal laudo é totalmente inconclusivo, pois, apenas faz referência a vegetação, a seca e faz alusão a deficiência nutricional dos animais, contudo, sem indicar a base teórica para chegar a extravagante prazo de, no mínimo 120 dias.

Aliás, o laudo solicitado por esse relator é para transporte em segurança dos animais e não a recuperação plena dos animais, conforme consta do laudo para “recuperação, ganho de peso e comercialização”.

Nesse cenário, tenho como extremamente exagerado e injustificado o prazo contido no laudo para fins de transporte dos autos.

Assim sendo, tendo em vista que desde a interposição do recurso já se passaram cerca de 45 dias, tenho como razoável permanecer suspensa a decisão de despejo até completado dois meses da interposição do recurso, ou seja, até o dia 1º/04/2024, ou

até o julgamento do mérito, o que vier primeiro, no qual ou estará automaticamente revogada a decisão ou haverá reforma da decisão agravada dos autos originários.

Não ocorrendo o julgamento de mérito até 1º/04, fica automaticamente revogada a decisão suspensivo concedida neste recurso, tendo em vista que a única razão para obstar o despejo era a situação dos animais e tenho como razoável o prazo de 60 dias para transporte em segurança.”.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a decisão agravada, e, consequência, revogo expressamente a decisão liminar de id. 200536674 (efeito suspensivo).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024